Tribunal: TJMT
Processo: 0001546-75.2018.8.11.0035
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001546-75.2018.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), V. V. A. - CPF: 071.827.341-92 (VÍTIMA), PABLIO EDUARDO MORAES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS –1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS) – IMPOSSIBILIDADE – TRÁFICO CONFIGURADO – 3. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE - 4. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS – COMPROVADA A PARTICIPAÇÃO DE MENOR NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 5. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 46 DA LEI Nº. 11434/2006 – FALTA DE DISCERNIMENTO ACERCA DO CARÁTER ANTINORMATIVO DA CONDUTA NÃO REVELADA NOS AUTOS À ÉPOCA DOS FATOS - RECURSO DESPROVIDO.

Demonstrada a traficância de drogas, por meio de todo o conjunto probatório existente nos autos, não há se falar em absolvição por falta de provas.

A condenação do réu por tráfico de drogas inviabiliza a desclassificação da ação delitiva, para a figura de uso (artigo 28 da Lei de Drogas).

A demonstração de que o réu é reincidente, inviabiliza a aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006 (tráfico privilegiado).

A causa especial de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de Drogas deve ser mantida em desfavor do réu, quando demonstrada a participação efetiva de menor no crime de tráfico de drogas perpetrado pelo apelante.

Nã
o há que se falar na aplicação do artigo 46 da Lei nº. 11343/2006, o qual prevê causa de isenção e redução de pena para os casos em que o agente era ao tempo da ação ou omissão, totalmente incapaz de entender a sua conduta como infração penal, bem como nos casos em que falte a plena capacidade desse entendimento, visto que essas circunstâncias não restaram comprovadas nos autos à época dos eventos delitivos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
PABLIO EDUARDO MORAES DA SILVA
, contra a r. sentença que o condenou como incurso nos artigos 33, caput c/c 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, fixando-lhe a pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa.

A defesa em suas razões recursais, pretende a absolvição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes; subsdiariamente a desclassificação para o crime de uso próprio (artigo 28 da Lei de Drogas); exclusão da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06; reconhecimento da causa de diminuição da pena previda no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, reconhecimento e aplicação da causa de diminuição do artigo 46 da Lei de Drogas.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao apelo defensivo, sustentando a necessidade de desprover o recurso, e manter a decisão condenatória desfavorável ao recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que data de 01/08/2018, por volta das 22h35min, no interior de residência particular, Pablio Eduardo Moraes da Silva, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, forneceu e guardou drogas sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Além disso, em circunstâncias idênticas, forneceu a adolescente, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física e psíquica. Conforme apurado, após denúncia, os policiais militares se deslocaram ao endereço indicado, e ali flagraram Pablio fornecendo entorpecentes à adolescente V.V.A., que contava com 14 (quatorze) anos de idade na data dos fatos. Na ocasião, foram encontradas 12 (doze) porções de substância análoga a cocaína, bem como 03 (três) cigarros de substância análoga a maconha.

DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USO (ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11343/2006).

O apelante, protesta por sua absolvição, sustentando não haver elementos nos autos que demonstrem a respectiva responsabilidade pelo tráfico de drogas.

Conforme observo, os elementos contidos nos autos são claros em apresentar a materialidade delitiva, conforme o auto de prisão em flagrante delito (id. 23760483), boletim de ocorrência (id. 23760493), laudo de constatação preliminar (id. 23760956) e o laudo definitivo positivo para a presença de maconha e cocaína.

O réu/apelante, perante a autoridade policial confessou que exercia a traficância – dando, inclusive, detalhes do comércio, tais como onde adquiriu a droga, o preço, e por quanto a revendia – alterou seu depoimento na fase judicial, afirmando que o entorpecente apreendido em seu poder era para consumo próprio. Afirmou, ainda, ter sido espancado e coagido a confessar – embora tenha negado agressão física e/ou psicológica e o exame de corpo de delito não tenha apontado lesões – motivo pelo qual deu a primeira declaração.

Quando de sua oitiva em Juízo, ressaltou que quem exercia o comércio de entorpecentes no local era a família que ali residia, anteriormente, e que estes foram denunciados pelos vizinhos, em razão da constante movimentação. Relata que era seu primeiro dia no imóvel, quando o flagrante foi realizado, de modo que não havia como exercer a mercancia no local.

Neste ponto, verifica-se que, em oitiva, as testemunhas relataram, com clareza, que a diligência foi realizada em razão de diversos boletins de ocorrência informando que o endereço era utilizado como ponto de venda de entorpecentes, e que, no momento da abordagem, o apelante foi encontrado usando drogas e fornecendo-as à adolescente.

A testemunha João Batista Inocêncio Soares, policial militar, afirmou que receberam informações de que o endereço era utilizado como ponto de venda de drogas, mencionando, na oportunidade, dois boletins de ocorrência. Pontua que, quando da abordagem, flagrou o apelante utilizando o entorpecente e fornecendo-o à adolescente.

Salientou que constavam informações de que a droga a ser comercializada ficava escondida embaixo de vários coqueiros, e que efetuaram buscas, sem êxito. Na delegacia, por meio de entrevistas cruzadas entre o apelante e a adolescente, conseguiram fazer com que o mesmo cooperasse e apontasse o local exato do esconderijo.

Por fim, salienta que os boletins de ocorrência davam conta de que era outra pessoa que estava lá, e que essa pessoa, provavelmente, era o fornecedor do apelante.

A testemunha Wellington Helbert de Oliveira Ramos, policial relatou que já haviam sido levantadas situações, por meio de informantes e boletins de ocorrência, de que estaria ocorrendo tráfico no local. Menciona que, a princípio, figurava apenas o nome do apelante, e de mais ninguém.

A testemunha Vinícius Alves Câmara, policial, afirmou que receberam informações sobre a existência de tráfico de drogas naquele endereço, porém, não se recorda se citaram o nome de mais alguém; afirma, contudo, que pode haver algum boletim de ocorrência que aponte outros nomes, ou vínculos que o apelante possa ter com outra pessoa.

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC nº. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal"

A jurisprudência pátria sedimentou o entendimento de que o testemunho de policiais, que participaram de diligências e da apreensão de droga, tem valor probatório como o de qualquer outra testemunha, principalmente, quando não se apresentam contraditórios e se encontram em consonância com o conjunto probatório coligidos nos autos.

Vejamos,
in

verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E RATIFICADOS EM JUÍZO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A condenação dos recorrentes pelo cometimento do delito de tráfico de drogas foi fundamentada no depoimentos dos policiais na fase inquisitorial, posteriormente ratificados em juízo e em consonância com as demais provas existentes nos autos. Dessa forma, o aresto atacado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação.

(...).

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1391212/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). (destaquei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE ASSOCIADOS A OUTRAS PROVAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AUSENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE ILÍCITA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. No que tange à materialidade e autoria delitiva, bem assim em relação ao elemento subjetivo exigido pelo tipo penal violado - o dolo -, a instância ordinária construiu seu convencimento a partir de extensa análise das provas encartada nos autos. Assim, inviável o enfrentamento da tese suscitada pela defesa, de negativa de autoria, haja vista a necessidade de reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Ademais, consoante jurisprudência pacífica desta Corte Superior, é legal, válido e legítimo o uso de depoimentos testemunhais emitidos por policiais responsáveis pela investigação pré-processual ou que dela participaram de algum modo, mormente se associados a outras fontes probatórias constantes dos autos. Precedentes.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1327208/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 26/10/2018). (destaquei)

Desta forma, a tese defensiva de que não há nos autos provas suficientes para imputar ao réu a responsabilidade pelo delito de tráfico de entorpecentes não logra êxito, sendo que suas versões, não encontram eco nos elementos existentes nos autos, sendo argumento solitário e divorciado da realidade expressada nos autos.

Por consequência, diante das circunstâncias apresentadas e do material apreendido na operação levada a cabo pela polícia, é forçoso que se reconheça o envolvimento do apelante com a prática do narcotráfico.

De igual modo, diante da caracterização do tráfico de entorpecentes desempenhado pelo réu/apelante PABLIO, automaticamente está afastada a pretensão do pleito desclassificatório para a figura tipificada no artigo 28 da Lei nº. 11343/06, proposto pelo recorrente, restando evidenciado que a droga apreendida se destinava à mercância.

DA APLICAÇÃO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.

Quanto ao anseio defensivo de aplicação da causa especial de diminuição de pena, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, entendo sem maiores delongas, que a fundamentação conduzida pelo magistrado sentenciante ao negar o referido benefício ao réu/apelante, inibe a aplicação do tráfico privilegiado.

Como é bem sabido, os requisitos contidos no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas são cumulativos e não alternativos, devendo o apenado preenchê-los em sua totalidade.

Ocorre que o apelante se trata de réu reincidente, conforme os autos de execução de pena código 56928, o que inviabiliza o reconhecimento e aplicação da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado.

Assim, não se trata o réu de um simples aventureiro no mundo do crime, mais especificamente, na comercialização de entorpecentes.

Dessa forma, mostra-se inviável a aplicação do tráfico privilegiado em seu favor.

Nesse sentido:

"

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRODUÇÃO DE PROVA PLEITEADA À DESTEMPO - PRECLUSÃO – 2) DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – 3) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DESCRITOS NOS ARTIGOS 333 DO CP e 306 do CTB – INVIABILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE DIRIGIR SOB O EFEITO DE ÁLCOOL E CORRUPÇÃO ATIVA ESTÃO SOBEJAMENTE COMPROVADOS – 4) INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO §4.º DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/06 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – EVIDENCIADA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – RÉU REINCIDENTE - 5) FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL - INIDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE A CULPABILIDADE E ANTECEDENTES CRIMINAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – PENA REDIMENSIONADA. 1. A produção da prova pela defesa seria uma faculdade que deveria ser exercida no momento certo definido pela lei, pois sua inobservância implica no instituto da preclusão, e sendo assim, não poderá ser proposta, salvo se o sentenciante entender que a prova indicada ou proposta fora do prazo seja necessária a dirimir qualquer dúvida no momento de decidir. O que não é o caso dos autos. 2.Para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio malsão, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. 3.Impossibilidade de absolvição do apelante quanto aos crimes descritos no artigo 306 do CTB e 333 do CP, uma vez que resta sobejamente comprovado nos autos a conduta delituosa do recorrente. A existência do crime de dirigir sob efeito de álcool é clara e está comprovada por meio do auto de constatação de sinal de embriaguez e das demais provas colhidas durante a instrução processual. Igualmente, há que se ressaltar que o crime de corrupção ativa é de mera atividade, cuja consumação se dá com o simples conhecimento do servidor acerca da proposta ilegal, incabível aventar a absolvição por insuficiência probatória, haja vista que os depoimentos dos policiais militares se mostraram imparciais, coesos e harmônicos, sendo, assim, válidos para amparar o édito condenatório.
4.

Para a incidência do redutor previsto no §4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006, é necessário o preenchimento dos requisitos legais: a) o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa. No caso em apreço, tratando-se de réu reincidente específico não há como se beneficiar da causa de.
5. Razões genéricas, próprias do crime pelo qual o apelante foi condenado, são inidôneas para negativar quaisquer circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, não justificando, deste modo, a exasperação da pena-base. Sentença condenatória desconstituída por esta egrégia corte não tem o condão de gerar reincidência diante da ausência de condenação. Recurso parcialmente provido.” (N.U 0007515-55.2018.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2020, Publicado no DJE 05/02/2020). (destaquei)

Assim, não há falar em aplicação do tráfico privilegiado.

DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI DE DROGAS.

Por sua vez, a causa especial de aumento do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas não pode ser decotada como pretende o turno defensivo de PABLIO, uma vez incontroverso que a menor V. V. A. recebeu entorpecentes do apelante, tendo esse último inclusive sido preso em flagrante delito fornecendo substância entorpecente ao menor.

Ainda, a menor V. V. A., ao ser ouvida perante a autoridade policial, informou que, no momento da abordagem, encontrava-se na residência de Páblio, fumando maconha, oportunidade em que foram apreendidos 03 (três) cigarros de maconha. Afirmou ser usuária de drogas, e que Páblio lhe dava maconha para consumir.

Dessa forma, ficou evidenciado que o réu difundia entorpecente visando, também, usuários adolescentes.

Assim, mostra-se incontroverso, com a prisão em flagrante delito do réu/recorrente, o fato que resultou na causa de aumento do artigo 40 da Lei de Drogas.

Uma vez conformada a participação de menor na traficância de entorpecentes, fica vedado o decote da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11343/2006, nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO CRIME DO ARTIGO 33, CAPUT DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 330 DO CÓDIGO PENAL E ABSOLUTÓRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 35 DA LEI N.º 11.343/2006, COM TRANSMUTAÇÃO DO CRIME AUTÔNOMO DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B DO ECA) PARA A INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40 , VI DA LEI DE DROGAS (NORMA ESPECIAL ATINENTE À PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM CRIMES DESSA NATUREZA) – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PLEITO COMUM ABSOLUTÓRIO DE AMBOS OS RÉUS - REJEIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE TANTO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COMO DO DE DESOBEDIÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRAS COERENTES DOS POLICIAIS QUE SE HARMONIZAM COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO E AS APREENSÕES REALIZADAS – PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – 2) PENAS-BASES DE UM DOS RÉUS JÁ ESTABELECIDAS NOS PATAMARES MÍNIMOS LEGAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO – 3) AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA POR PESQUISA REALIZADA NO SÍTIO ELETRÔNICO DESTE SODALÍCIO – DISPENSABILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – 4)
CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40 , VI DA LEI N.º 11.343/2006 CARACTERIZADA PELA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE MENOR NO CRIME DE TRÁFICO
– 5) RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ARTIGO 33, §4.º, DA LEI N.º 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – CONCLUSÃO DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS QUE PODE SER EXTRAÍDA TANTO DA REINCIDÊNCIA DE UM DOS RÉUS COMO PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS COM ÊNFASE PARA A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS POR PARTE DE AMBOS OS RECORRENTES – 6) CONSOLIDAÇÃO DOS REGIMES IMPOSTOS NA SENTENÇA PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS DIANTE DA FIEL OBSERVÂNCIA AOS DITAMES DO ART. 33 DO CÓDIGO PENAL – 7) SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS E SURSIS OBSTADAS PELA AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS DO ART. 44, I E ART. 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – 8) PENAS DE MULTA QUE JÁ GUARDAM A DEVIDA PROPORCIONALIDADE COM AS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – VALOR DE CADA DIA-MULTA ESTABELECIDO NO MÍNIMO LEGAL EM OBSERVÂNCIA ÀS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS RECORRENTES – 9) ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 10) ALMEJADA RESTITUIÇÃO DE BENS DECLARADOS PERDIDOS NO BOJO DA SENTENÇA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO E DOS BENS – APELOS DESPROVIDOS. 1 – Na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível que, excepcionalmente, a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes seja comprovada por laudo de constatação provisório, desde que este permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, por ter sido elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes, como ocorre na hipótese. Ademais, se as condições em que se desenvolveram as ações criminosas ( tráfico de entorpecentes e desobediência) e as circunstâncias da apreensão do entorpecente, aliadas aos seguros e coerentes depoimentos policiais, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria de ambos os crimes imputados, fica autorizada a manutenção do decreto condenatório e, por consequência, afasta-se o pleito comum absolutório; 2 – Carece de interesse recursal o apelante que pretende seja revista suas sanções basilares para ver valoradas em seu favor todas as circunstâncias judiciais se as penas-bases já restaram fixadas em seus patamares mínimos legais; 3 - Mostra-se prescindível a existência de certidão cartorária nos autos para se reconhecer a reincidência, ex vi do enunciado orientativo n.º 18 das TCCR’s desse Sodalício: “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;
4 – Deve ser mantida a causa especial de aumento do art. 40 , inciso VI da Lei de Drogas se incontroverso que houve participação efetiva de menor no crime de tráfico de drogas perpetrado pelos apelantes, porquanto o mesmo estava confessadamente aguardando a entrega da substância proscrita e sua menoridade restou efetivamente demonstrada por documento juntado nos autos
; (..)” (N.U 0002283-23.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (destaquei)

DA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 46 DA LEI Nº. 11343/2006.

O recorrente pretende também a aplicação do artigo 46 da Lei de Drogas, o qual prevê isenção e redução de pena em razão da inimputabilidade penal ou semi-imputabilidade do apelante decorrente da falta de discernimento para entender o caráter ilícito do fato.

Ocorre que tal arguição não encontra lastro ao longo da
persecutio criminis
e, não havendo comprovação de que, à época dos fatos, o apelante não detinha o discernimento necessário para reconhecer o caráter ilícito de sua conduta, mormente pelo fato de ter o mesmo se apresentado de forma lúcida e com relato coerente perante a autoridade policial.

Quanto ao laudo por ele apontado (Id. nº 23761037), não é possível utilizá-lo para o fim almejado pelo apelante – diminuição da pena – haja vista ter sido elaborado em momento posterior, não sendo possível aferir, em sua análise, que suas ações naquela abordagem pudessem ter reflexos anteriores, chegando ao momento do fato criminoso.

Não indica, de igual maneira, eventual incapacidade de discernimento, mas apenas e tão somente o reconhecimento da conduta e o desejo de buscar um tratamento para sua dependência química, de forma que não pode ser considerado para o fim que se requer.

Desta forma, não há que se falar na incidência ao caso do disposto no artigo 46 da Lei de Drogas.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020